Tribunal: TCU
Processo: 021.370/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito em razão da não aprovação das contas e da não devolução dos recursos oriundos do convênio para apoio ao Programa de Cultivo de Carpa Prateada em Tanque-rede no Lago Paranoá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração em tomada de contas especial, de responsabilidade da Federação das Associações de Pequenos Produtores Rurais do Distrito Federal e do Entorno (Feprorural) e de seu ex-presidente, Agnaldo Alves Pereira, em razão da não aprovação das contas e da não devolução dos recursos oriundos do Convênio 71/2004, celebrado com a então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (Seap/PR), para "apoio ao Programa de Cultivo de Carpa Prateada em Tanque-rede no Lago Paranoá; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração do Sr. Agnaldo Alves Pereira, para, no mérito, dar-lhe provimento, e tornar insubsistente o Acórdão 3906/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; 9.2 julgar, com fulcro no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas da Federação das Associações de Pequenos Produtores Rurais do Distrito Federal e do Entorno (Feprorural) e de seu ex-presidente, Agnaldo Alves Pereira, dando-lhes quitação. 9.3 enviar o presente Acórdão ao recorrente, à Feprorural, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e à Procuradoria da República no Distrito Federal, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.4 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, II, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU).